Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713693-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Impetrante, GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, em face da decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0702819-08.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para “para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança questionada, até o julgamento final do presente mandamus, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até o julgamento final do presente writ, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios”, nos seguintes termos: [...] No caso, não há relevância no fundamento, para fins de concessão da liminar. Em primeiro lugar, a impetrante não apresentou qualquer documento para demonstrar que aderiu ao programa de regularidade fiscal, REFIS-2020. A segurança pretendida pela impetrante pressupõe prova pré-constituída de adesão ao REFIS, o que não existe nos autos. A impetrante apresenta apenas e tão somente espelho de “pesquisa processual”, relativo à consulta tributária interna, o qual não tem qualquer relação com o REFIS. Além deste espelho de processo administrativo de consulta, juntou cópia do pedido de consulta formulado, sem qualquer evidência da data do recebimento pela administração, a fim de que este juízo possa apurar se a administração, de fato, recebeu o documento mencionado na inicial. Ademais, de acordo com o artigo 5o da LC n.o 976/2020, que institui o programa de regularidade fiscal, a adesão, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário, fica condicionada à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas na legislação e em regulamento (inciso III), bem como à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado. Ademais, o § 5o, do mesmo artigo 5o, dispõe que a formalização da adesão implica confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições do programa. E, de acordo com as regras do programa, é possível utilizar crédito líquido e certo formalizado em precatório judicial, com a compensação dos débitos tributários e aplicação das reduções de juros e multas previstas no artigo 4o (artigo 8o da LC 976/2020). Portanto, a lei complementar dispõe de todas as regras para pagamento de débitos tributário, inclusive com a compensação de valores líquidos e certos materializados em precatórios. Trata-se de operação meramente contábil, daquele que aderiu ao programa. O programa tem regras próprias e implica renúncia em relação a qualquer procedimento administrativo, motivo pelo qual a consulta formalizada não condiciona a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com as regras do programa. Aliás, como mencionado, no presente caso, a impetrante sequer apresentou prova pré-constituída de que aderiu ao programa e que, após a adesão, houve recusa da administração em compensar créditos em precatórios. Tal situação se resolve de acordo com as regras do programa, estabelecidas em lei e nos regulamentos. Não pode a impetrante aderir ao programa e manter questionamentos administrativos com base em regras que estão fora do programa. Portanto, ante a ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados (que aderiu ao programa e que não houve aceitação da compensação) e, diante da impossibilidade de manter questionamentos administrativos no caso de adesão, não se verifica, ao menos neste momento processual, qualquer relevância na fundamentação para fins de concessão da liminar. Não há qualquer ilegalidade ou violação de direito líquido e certo, tendo em vista que os fatos alegados dependem de provas pré-constituídas não apresentadas e, ainda, porque se, de fato, houve adesão, as regras do programa não se submetem a questionamentos administrativos em relação aos débitos tributários que pretende sejam pagos, com os benefícios concedidos. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, apresentar as necessárias informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal, pessoa jurídica interessada para que, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP. Em suas razões recursais, argumenta que: i) “o Juízo agravado realizou uma antecipação de mérito a Consulta Administrativa realizada pelo Contribuinte, o que lhe é vedado, posto que é sabido que ao Poder Judiciário somente é permitido o controle de legalidade do ato, sob pena de invasão de competência exclusiva do Poder Executivo”; ii) “o Agravante teve constituído contra si débitos tributários. Diante da existência dos referidos débitos, o Agravante aderiu ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar Distrital n.o 976”, onde requer o abatimento do valor principal da dívida e não apenas os juros e multas incidentes, por meio de precatórios; iii) “conforme disposto na Lei 4.567/2011, até que haja uma resposta definitiva para a Consulta formulada pelo Contribuinte junto à Administração Tributária, com o esgotamento da via administrativa, não poderá ser cobrado do contribuinte a parcela objeto de dúvida de interpretação”.; iv) “o artigo 61 dispõe que o sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada, desde a data de protocolo da consulta até (i) a ciência em Declaração de Inadmissibilidade de Consulta; (ii) a ciência em Declaração de Ineficácia de Consulta; (iii) o trânsito em julgado da decisão em processo de consulta eficaz”. Por fim, requer a antecipação da antecipação da tutela recursal para: “a determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança questionada enquanto não resolvida a CONSULTA, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até o julgamento final do presente writ, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatório a) com a observância redução do principal do débito tal como previsto pelo artigo 4o, I, da Lei Complementar n. 976/2020 (ou seja, de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012) e b) que o acréscimo legal estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deve sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, tal como preconizado pelo expressamente artigo 3o da Lei Complementar 976/2020”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 25481378). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar para “determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança questionada, até o julgamento final do presente mandamus, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até o julgamento final do presente writ, com a suspensão da exigibilidade do(s) débito(s) tributário(s) naquilo que corresponder à aplicação dos benefícios pleiteados, devendo ser cobrado do contribuinte, até a solução final da CONSULTA, apenas o valor das prestações em dinheiro e de precatórios”. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). É sob o escopo da Lei no 12.016/09 que deve ser examinada a liminar postulada no agravo de instrumento em mandado de segurança. No caso dos autos, não verifico a relevância dos fundamentos, já que os argumentos não evidenciam o direito líquido e certo do Impetrante, ora Agravante. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. A controvérsia se evidencia na possibilidade de abatimento do valor principal da dívida tributária por meio de precatório, cuja empresa é participante do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar Distrital n.o 976, e a determinação de suspensão das referidas parcelas em razão de consulta administrativa acerca do referido assunto. Numa análise superficial, característico deste momento processual, observa-se que, conforme bem apontado pelo Juízo a quo, não há documentação nos autos que indique adesão do Impetrante, ora Agravante, ao programa de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, bem como se realizado eventual requerimento de compensação de créditos advindos de precatórios e se o mesmo fora realizado dentro do prazo estabelecido em lei, nos termos do art. 8o, § 4o, da Lei Complementar Distrital n.o 976. Ademais, a referida lei aponta que a “formalização da adesão, na forma do § 2o, constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento”, especificamente no art. 5o, § 5o, o que afasta, a priori, a possibilidade de discussão dos termos após a formalização em sede de mandamus, mas por meio de ação própria. A irreparabilidade do dano também não se faz presente, vez que se trata de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, com descontos tanto em relação ao valor principal da dívida, quanto aos juros e multas, o que por si só já se apresenta como benesse da Administração à inadimplência do contribuinte. Assim, eventual discussão acerca da possibilidade de utilização de crédito precatório para compensação do valor residual da dívida, quando já implementados descontos, não gera propriamente risco de dano. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, de rigor a manutenção da decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC). Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público do DF. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de maio de 2021 14:44:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador